Tribunal: TJPA
Processo: 0009184-96.2017.8.14.0008
Classe: RECURSO ESPECIAL
Relator(a): EVA DO AMARAL COELHO
Órgão julgador: EVA DO AMARAL COELHO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2023-08-28

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0009184-96.2017.8.14.0008

APELANTE: EDUARDO MENDES PIRES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora EVA DO AMARAL COELHO

EMENTA

PROCESSO ApCrim. N.º 0009184-96.2017.8.14.0008

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BARCARENA

APELANTE: EDUARDO MENDES PIRES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONCA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

APELAÇÃO. ROUBO. ART. 157, §2º I E ART. 157 “CAPUT” C/C ART. 69, TODOS DO CP PLEITO DEFENSIVO. DOSIMETRIA. NÃO ACOLHIMENTO. CRIME CONTINUADO. IMPOSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA.
RECURSO IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

ACORDAM os Exmos. Desembargadores que integram a Egrégia 3ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos
,

em
CONHECER DO RECURSO E NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO
,
conforme fundamentação do voto da Relatora.

Sala das Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos

________ dias do mês de _________ de 2023.

Este julgamento foi presidido por ____________.

RELATÓRIO

PROCESSO ApCrim. N.º 0009184-96.2017.8.14.0008

3ª TURMA DE DIREITO PENAL

COMARCA DE BARCARENA

APELANTE: EDUARDO MENDES PIRES

REPRESENTANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

PROCURADOR DE JUSTIÇA: DR. GERALDO DE MENDONCA ROCHA

RELATORA: DESA. EVA DO AMARAL COELHO

REVISOR (A):

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação

interposta por
EDUARDO MENDES PIRES
contra sentença prolatada pelo Juízo da Vara Criminal de Barcarena, que o condenou às sanções descritas no art. 157, § 2º, I e art. 157 “caput” c/c art. 69, todos do CP, à pena de 11 (onze) anos, 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 280 (duzentos e oitenta) dias-multa, a ser cumprida em regime inicialmente fechado.

Consta na peça inquisitória (ID. 12377087), que em 19/07/2017, o ofendido Jesus de Nazaré Monteiro Teles se encontrava em sua moradia, ocasião em que o Apelante anunciou o assalto e, mediante grave ameaça exercida com uma arma de fogo, subtraiu dois celulares, fugindo após o cometimento do delito.

Consta ainda, que em 20/07/2017, por volta das 02h50min., subtraiu uma motocicleta, Honda pop 100, cor branca, placa QDH 3333, pertencente à vítima Josenir Marques Baia, ocasião em que esta se encontrava em via pública, tomando rumo ignorado após a prática delituosa. A vítima acionou a Polícia Militar e, após diligências, lograram êxito em capturar o Recorrente ainda em posse da motocicleta anteriormente subtraída.

Por tais condutas, o Apelante foi denunciado como incurso no tipo previsto no art. 157, § 2º, I e art. 157 “caput” c/c art. 69, todos do CP.

O feito tramitou regularmente, sobrevindo sentença condenatória (Id. 12377172), contra a qual a defesa recorreu (Id. 12377174 e 12377175) pugnando pela redução da pena base para o mínimo legal, bem como pelo reconhecimento da continuidade delitiva.

Constam as contrarrazões ao recurso, pelo seu improvimento (Id. 12377176).

Nesta instância, o Órgão Ministerial se manifestou pelo conhecimento do recurso e, no mérito pelo improvimento do apelo (Id. 13704915).

É o relatório.

À revisão, com sugestão de inclusão em pauta de julgamento no plenário virtual.

Fica facultado ao membro do Ministério Público, ao (à) Defensor (a) Público (a) e ao (à) advogado (a) habilitado (a) nos autos a realização de
sustentação oral
, devendo encaminhar eletronicamente
arquivo digital previamente gravado
, observado o procedimento disposto no art. 2º da Resolução nº 22, de 30/11/2022, publicada no Diário da Justiça Eletrônico de 1º/12/2022, que acrescentou o art 4º-A à Resolução nº 21, de 05/12/2018, do Tribunal de Justiça do Estado do Pará
.

VOTO

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

1. Da redução da pena base para o mínimo legal.

O Apelante pugna pela reforma da pena base para o mínimo legal.

De fato, constata-se que algumas das circunstâncias judiciais do art. 59 utilizadas em desfavor do réu não foram fundamentadas concretamente, afrontando assim o disposto na Súmula nº 17 desta E. Corte.

Identificada a necessidade de correção por flagrante ilegalidade na individualização da pena, nada obsta que nesta instância o julgador o faça guiado por suas próprias razões, ainda que o recurso seja exclusivo da defesa, bastando não agravar a punição imposta pelo Juízo Singular.

Atenta às diretrizes do artigo 5º, XLVI, da Constituição da República, ao disposto nos artigos 68 e 59, ambos do Código Penal Brasileiro, passo agora à revisão da dosimetria da pena:

a)

Da dosimetria em relação ao ofendido Jesus de Nazaré (art. 157, §2º, I do CP):

Culpabilidade
. entendo que a valoração atribuída ao vetor culpabilidade, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que o justifique como negativo, não devendo, portanto, figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena-base
(neutra)
;

Antecedentes.
O Recorrente não apresentava antecedentes criminais à época do delito, motivo pelo qual deixo de valorar a circunstância nesta fase da dosimetria.
(neutra)
;

Conduta social.
São dados inerentes ao apelado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor.
(neutra)
;

Personalidade.
Trata-se do retrato psíquico do agente, de suas qualidades de boa ou má índole, agressividade e o antagonismo à ordem social, cuja valoração - conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - demanda do magistrado a utilização de elementos concretos inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena-base cominada. Na hipótese não há elementos que autorizem sua dosagem.
(neutra)
;

Motivos do crime
. não desbordam do ilícito praticado, e assim nada a valorar.
(neutra)
;

Circunstância do crime.
São prejudiciais no caso dos autos, considerando os fatores de tempo, lugar e modo de execução do delito. A despeito de se tratar de delitos praticados em via pública e dentro da moradia de uma das vítimas, observa-se que nada inibiu, em nenhum momento, a prática delitiva do Apelante em desfavor das vítimas, demonstrando a ousadia na empreitada criminosa.
(negativa)
;

Consequências do crime.

a fundamentação adotada está correta vez que os objetos subtraídos não foram recuperados pela vítima
(negativa)
;

Comportamento da vítima
. Não facilitou e nem incentivou o ato criminoso assim preceitua os termos da Súmula nº 18 deste Tribunal
(neutra)
.

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, mantenho a
pena base
fixada na origem,
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa.

Na segunda fase da dosagem penalógica ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

Na
terceira fase
, o magistrado
reconheceu como causa de aumento o emprego de arma de fogo, razão pela qual aumentou a reprimenda em 1/3 (um terço), ou seja, 01 (um) ano e 08 (oito) meses de reclusão, resultando em 06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 160 (cento e sessenta) dias-multa. Ausente causa de diminuição de pena.

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, deixo de acolher o pedido supra, mantendo a
pena base
fixada na origem, em
06 (seis) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 160 (cento e sessenta)
dias-multa
.

b)

Com relação ao ofendido Josenir (Art. 157, caput, do CP):

Culpabilidade
. entendo que a valoração atribuída ao vetor culpabilidade, no caso, é inerente ao tipo penal e não apresenta qualquer peculiaridade que o justifique como negativo, não devendo, portanto, figurar como desfavorável para os fins de exasperação da pena-base
(neutra)
;

Antecedentes.
O Recorrente não apresentava antecedentes criminais à época do delito, motivo pelo qual deixo de valorar a circunstância nesta fase da dosimetria.
(neutra)
;

Conduta social.
São dados inerentes ao apelado que em nada se relacionam ao fato por ele praticado, de modo que sua valoração em seu prejuízo significaria a adoção de um insustentável direito penal do autor.
(neutra)
;

Personalidade.
Trata-se do retrato psíquico do agente, de suas qualidades de boa ou má índole, agressividade e o antagonismo à ordem social, cuja valoração - conforme jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça - demanda do magistrado a utilização de elementos concretos inseridos nos autos, justificantes da exasperação da pena-base cominada. Na hipótese não há elementos que autorizem sua dosagem.
(neutra)
;

Motivos do crime
. não desbordam do ilícito praticado, e assim nada a valorar.
(neutra)
;

Circunstância do crime.
São prejudiciais no caso dos autos, considerando os fatores de tempo, lugar e modo de execução do delito. A despeito de se tratar de delito praticados em via pública, observa-se que nada inibiu, em nenhum momento, a prática delitiva do Apelante em desfavor das vítimas, demonstrando a ousadia na empreitada criminosa.
(negativa)
;

Consequências do crime.
a fundamentação adotada está correta vez que o objeto subtraído foi recuperado pela vítima
(neutro)
;

Comportamento da vítima
. Não facilitou e nem incentivou o ato criminoso assim preceitua os termos da Súmula nº 18 deste Tribunal
(neutra)
.

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, mantenho a
pena base
fixada na origem,
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa.

Na segunda fase da dosagem penalógica ausentes circunstâncias atenuantes e agravantes.

Na
terceira fase
, o magistrado não
reconheceu causas de aumento e de diminuição de pena.

Portanto, levando-se em conta todas as circunstâncias acima analisadas, mantenho a
pena base
fixada na origem,
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 120 (cento e vinte) dias-multa.

Nesse passo, entendo que os apenamentos se encontram bem dosados, proporcionais aos delitos e à situação do Apelante, não merecendo reformas.

2. Da continuidade delitiva.

Requer a defesa pela aplicação do crime continuado, eis que mais benéfico ao réu.

Razão não assiste ao Apelante.

O Artigo 71, do CP dispõe que o reconhecimento do crime continuado ocorre quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, prática dois ou mais crimes da mesma espécie e, pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro, aplica-se-lhe a pena de um só dos crimes, se idênticas, ou a mais grave, se diversas, aumentada, em qualquer caso, de um sexto a dois terços.

No caso em apreço, não se observa o preenchimento dos requisitos objetivos (tempo, modus operandi, lugar, etc.) e do elemento subjetivo, qual seja, a unidade de desígnios.

Deflui dos autos que as circunstâncias amplamente diversas na forma de perpetração dos ilícitos afastam a possibilidade de reconhecimento da continuidade delitiva, pois esses, embora sejam classificados como crimes contra o patrimônio, não ostentam igual modus operandi, as localidades em que praticados os delitos e os bens subtraídos foram diversos, o que denota a prática de crimes autônomos.

Desse modo, evidenciado que os crimes contra o patrimônio foram praticados contra vítimas distintas, em situação fática diversa, objetivando patrimônios diferentes, não há que falar em continuidade delitiva (art. 71, CP), devendo, pois, ser mantida a regra do concurso material (art. 69, CP), com a somatória das reprimendas, mantenho o patamar fixado em primeiro grau de 11 (onze) anos e 08 (oito) meses de reclusão e ao pagamento de 280 (duzentos e oitenta) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime fechado.

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo inalterada a sentença recorrida.

É como voto.

Belém/PA, _____ de _____ de 2023.

Desa. Eva
do Amaral
Coelho

Relatora

Belém, 06/09/2023